Tribunal: TJSP
Processo: 0016089-26.2021.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. DESPROVIMENTO SEM MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. Sentença de extinção do processo com base no art. 485, IV do CPC. Fixação da verba honorária em 10% do valor da causa. Majoração para 15%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.